Tribunal: STF
Processo: ARE 1162736
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL REGIONAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal regional deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 



    II – No caso, embora interposto extraordinário contra acórdão proferido no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nota-se que os respectivos fundamentos constitucionais precluíram com a inadmissão do apelo extremo lá apresentado e o desprovimento do agravo interno que se seguiu. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.